Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735625-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MIRANDA CARVALHO NETO AGRAVADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE DESPACHO A guia de ID 63306163 e o respectivo comprovante de pagamento não correspondem às custas referentes ao agravo de instrumento. Portanto, comprove a parte agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora